Tribunal: TJMT
Processo: 0013190-86.2017.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0013190-86.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RAFAELLO SANDRI AFFONSO - CPF: 697.429.101-97 (APELANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), CERAMICA UNIAO LTDA - ME - CNPJ: 03.951.589/0001-00 (APELADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL OBJETO DE PENHORA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA SOBRE O BEM – AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 373, I, CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371/CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Expressa o a
rt. 674, do CPC, que os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
, o que não restou demonstrado na espécie.

In casu, a sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante a ausência de provas de que exerce a posse legítima do imóvel objeto da penhora no feito executivo, tendo o douto magistrado explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão.

Nos termos do art. 371, do CPC,
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante se observou na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
0013190-86.2017.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante:
Rafaello Sandri Affonso

Apelado:
Banco da Amazônia S.A. e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Rafaello Sandri Affonso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da
Comarca de Tangará da Serra, que nos autos dos embargos de terceiro que opôs em desfavor do Banco da Amazônia S.A. e outra,

julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos, com provas documentais e testemunhais, demonstra que é possuidor do imóvel em questão, sendo a mesma exercida de boa-fé há mais de 30 (trinta) anos, nos termos dos arts. 1.201 e 1.204, ambos do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 74388983), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de março de 2021.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
0013190-86.2017.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante:
Rafaello Sandri Affonso

Apelado:
Banco da Amazônia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco da Amazônia S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra a Cerâmica União Ltda., visando o recebimento do montante atualizado de R$ 241.339,42 (duzentos e quarenta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), oriundo de contrato firmado entre as partes, sendo penhorado, durante a marcha processual, um lote urbano com área de 912,80m2 (novecentos e doze virgula oitenta metros quadrados), situado na cidade de Barra do Bugres, o qual está dentro da área maior de 23.517,00m2 (vinte e três mil, quinhentos e dezessete metros quadrados), de propriedade da executada, cujo imóvel está matriculado sob n. 13.514, no CRI da Comarca de Barra do Bugres, que foi oferecido em hipoteca pela proprietária em 23.04.1985.

Sentindo-se prejudicado, Rafaello Sandri Affonso opôs embargos de terceiro contra o exequente e a executada, alegando que sua mãe Rossana Longo Sandri tem a posse do imóvel penhorado desde 1990, sendo que passou a exercer a sua posse em 1995, residindo ali com sua companheira e filho desde então, além de alugar para terceiros uma pequena casa e um salão que também se encontram no imóvel em questão, tendo tomado conhecimento em 2015 acerca da constrição realizado no referido bem, motivo pelo qual pleiteou liminarmente a sua manutenção na posse da área descrita na inicial, o que foi deferido em caráter provisório pelo MM. Juiz (id. 74388477).

Devidamente citado, o embargado Banco da Amazônia S.A. apresentou defesa (id. 74388485 e id. 74388486 – pág. 01/02), argumentando que o embargante invadiu parte do imóvel que foi oferecido em hipoteca cedular de 1o grau em 23.04.1985 pela embargada Cerâmica União Ltda., sendo penhorado posteriormente nos autos do feito executivo envolvendo as partes, sendo que tanto a hipoteca quanto a penhora foram devidamente averbadas na margem da matrícula do bem. Alega ainda, que a posse do embargante não é legítima, pois, o mesmo é neto do procurador/administrador da empresa executada.

Por outro lado, a embargada Cerâmica União Ltda. não apresentou contestação (id. 74388496 – pág. 03).

Após o devido processo legal, com a realização de audiência de instrução, oitiva das testemunhas, depoimento pessoal das partes, juntada de diversos documentos e memoriais, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o embargante não provou a sua posse e muito menos a propriedade do lote urbano objeto da celeuma, aliado ao fato da existência do registro de hipoteca em favor da instituição financeira na matrícula do referido imóvel, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 74388973).

Irresignado, o apelante sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos, com provas documentais e testemunhais, demonstra que é possuidor de boa-fé do imóvel em questão, nos termos dos arts. 1.201 e 1.204, ambos do C. Civil, tanto que o pedido liminar foi deferido pelo MM. Juiz.

Segue sustentando, que reside no imóvel há mais de 30 (trinta) anos, exercendo em nome próprio direitos inerentes a propriedade, em especial os direitos de uso e gozo, já que, além de morar, efetuou reformas e reparos no bem. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2o, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2a Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Na espécie, verifico que após a instrução processual, o MM. Juiz concluiu pela improcedência da ação, com base nas provas carreadas aos autos.

Sendo assim, embora o recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve às provas, posto que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é favorável, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Desse modo, ao contrário do que alega o apelante, verifico que ao deferir a liminar vindicada (id. 74388477), o MM. Juiz foi suficientemente claro no sentido de se tratar de decisão de caráter provisório até julgamento definitivo da questão, sem vincular o mérito da demanda.

Ora, com a devida vênia, o fato do recorrente ter apresentado documentos que supostamente demonstram ser possuidor de boa-fé do imóvel em questão, tais como faturas de energia elétrica e água, além de holerites em que constam o endereço do referido bem, o certo é que não comprovou ser o legítimo possuidor do bem.

Digo isso, porque o apelante é, de fato, neto de um dos proprietários da apelada Cerâmica União Ltda., restando evidente que sabia da existência do registro de hipoteca na matrícula do imóvel objeto da demanda em favor do banco apelado, datado do ano de 1985, bem como da penhora oriunda do feito executivo datada do ano de 1997, conforme documentos de id. 74387529 e id. 74387530 – pág. 01/03.

À vista disso, caberia ao apelante demonstrar de forma real que exerce a posse legítima do imóvel objeto da penhora no feito executivo, ônus do qual não se libertou.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Por conseguinte, tenho que andou bem o d. magistrado ao sopesar as provas produzidas nos autos, mormente pelo fato de ter descrito o motivo pelo qual considerou que a posse não restou comprovada, vejamos,
verbis
:

“
No que tange à demonstração da condição de possuidor do imóvel constrito, fato controverso na presente demanda, tenho que o embargante não desincumbiu de seu onus probandi
.

Isso porque, embora a prova documental acostada aos autos
(faturas de conta de energia – fls. 44/144; declaração e extrato financeiro expedido pelo Departamento de Água e Esgoto – fls. 146/154; declarações expedidas pela Prefeitura Municipal de Barra do Bugres – fls. 156/157 e demonstrativos de pagamentos expedidos pelo Estado de Mato Grosso – fls. 158/175)
comprovam que o embargante reside desde janeiro de 2000,
não demonstram a legitimidade da sua posse sobre o imóvel, tampouco indicam como a aquisição da posse ocorreu, tanto pelo embargante quanto por sua genitora
.

Além disso, nenhuma das testemunhas soube esclarecer se houve a aquisição do bem imóvel em questão e como ocorreu.

O fato é que, conforme afirmado em seu depoimento pessoal, o embargante, na verdade, ocupa o imóvel adquirido por sua genitora por meio de dação em pagamento junto a embargada Cerâmica União Ltda desde o ano de 1995, quando esta se mudou para o Estado de Santa Catarina.

Assim, diante da ausência de prova segura acerca da eventual transmissão do bem imóvel em questão, não se está diante de situação de adquirente de boa-fé, dada a relação familiar dos envolvidos na aquisição do imóvel, em que o embargante alega ser seu um imóvel, adquirido por sua genitora por meio de dação em pagamento de empresa cujo procurador dos sócios era seu avô materno Lucindo Sandri (fls. 216/217)
.

Ademais, ainda que tivesse ocorrido a doação por sua genitora, esta deveria ter sido formalizada por escritura pública ou instrumento particular, pois é da essência do ato no que pertine a imóveis.

[...]

Além disso, existia na matrícula do imóvel no 13.514 do CRI de Barra do Bugres-MT registro da hipoteca em favor do Banco da Amazônia datada do ano de 1985 (R-1), bem como da penhora da ação de execução da cédula hipotecária datada do ano de 1997 (R-13), consoante documentos de fls. 26/29.

Portanto, com base na fundamentação acima, é do meu convencimento que a presente ação deve ser julgada improcedente
.
” (id. 74388973 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROVAÇÃO DA POSSE – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927 do CPC/73 - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu, o autor não logrou êxito em comprovar os fatos alegados.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento”
.”
(RAC n. 127.746/2016, minha relatoria, j. 30.11.2016 – negritei)

“EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE NULIDADE – PRECLUSÃO – POSSE NÃO COMPROVADA – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As preliminares invocadas foram objeto de análise e rejeição, tanto pelo Juízo a quo quanto pelo Tribunal ad quem, restando preclusa a sua rediscussão.

Expressa o art. 1.046, do CPC/73 que o embargos de terceiro consiste nomeio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, o que não restou demonstrado na espécie.

In casu, a sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante a ausência dos pressupostos do art. 1.046, do CPC/73, tendo a douta magistrada explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão
.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.”
(RAC n. 161.884/2016, minha relatoria, j. 08.02.2017 – negritei)

Logo e sem maior delonga, não há dúvida de que o conjunto probatório produzido nos autos aponta para a ausência dos pressupostos autorizadores dos embargos de terceiro, descritos no art. 674, do CPC, ante a não comprovação da posse legítima sobre o bem constritado.

De outra banda, conforme requerido em contrarrazões (id. 74388983), estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo codex.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência
, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021